Tribunal: TCU
Processo: 041.428/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4142/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.428/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Martins Medeiros (XXX.377.472-XX); Cássio Elia (XXX.828.738-XX); Cláudio França Vaz (XXX.895.788-XX); Lúcia Harue Taira (XXX.374.768-XX); Luís Eduardo Martins da Silva (XXX.706.698-XX); Maria Stela Oliveira de Wit (XXX.043.738-XX); Paulo Roberto Martins Bastos (XXX.258.798-XX); Priscila Pimentel de Oliveira Santos (XXX.706.477-XX); Rodrigo Santana (XXX.749.748-XX); Rosana Salvador de Oliveira (XXX.620.748-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.